Tribunal: TJMT
Processo: 1020448-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020448-28.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), LILTON MARCARI - CPF: 014.152.771-41 (EMBARGANTE), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (EMBARGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Ao julgador compete manifestar-se sobre as questões que lhe são submetidas, de forma fundamenta. Sendo dever do magistrado apreciar os fatos que lhe são submetidos à apreciação, à luz das normas de direito material, aplicando, assim, a legislação pertinente.

2. O Magistrado não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa, quando já apresentada motivação suficiente para o deslinde da causa.

3. Ausência de quaisquer vícios previstos do art. 1022 do CPC/2015.

4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Relatório

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LILTON MARCARI, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido nos autos da Ação Mandamental no 1020448-28.2022.811.0000, que denegou a segurança ante a ausência de comprovação de qualquer ilegalidade, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SUPOSTO ERRO MATERIAL NA ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO DA PROVA ORAL - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

1. Dada a natureza extraordinária do
mandado de segurança
, não se admite dilação probatória, sendo imperativo que o impetrante apresente
prova
pré-constituída de suas alegações, aptas a amparar o direito líquido e certo que se persegue com o writ .

2. Não comprovado nos autos a ocorrência de erro material no lançamento da pontuação obtida na arguição oral, não há falar-se em violação a direito líquido e certo.

3. Ordem denegada.”

Aduz o Recorrente que o acórdão é omisso e contraditório porque o documento pertinente à prova pré-constituída está em posse da autoridade coatora, e que, à luz do disposto no art. 6o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, cabia solicitação/requisição por esta Relatora ao Impetrado para que apresentasse o Relatório com as Notas Individualizadas, independente de pedido da impetrante.

Pugna, assim, pela procedência dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que seja determinado ao Impetrado a apresentação do “
Relatório de Notas Individualizadas elaborado pelos examinadores no dia da realização da Prova Oral do impetrante
”. (
sic
Id 182459193)

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios. (Id 205528165)

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Alega, em síntese, que o acórdão recorrido não apreciou todos os questionamentos apresentados, a caracterizar vício da omissão.

O Art. 1022 do NCPC, assim, dispõe:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Importante ressaltar que o acórdão embargado ateve-se aos limites do processo, sem se afastar daquilo que foi delimitado na exordial e a par dos documentos juntados aos autos.

Em que pesem os argumentos trazidos pelo Embargante, tenho que a decisão foi proferida dentro dos limites do pleito formulado, e à luz da prova documental constante nos autos, motivo pelo qual, efetivamente, inexistindo violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC.

A propósito:

“(...)

De início, registro que o fato de ter encerrado o certame não afasta a legitimidade do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso, eis que o ato questionado, em tese, na propositura da ação poderia ter sido corrigido por ele.

Consoante relatado, a presente Ação Mandamental volta-se contra suposto erro material na atribuição da nota correspondente à avaliação oral para o Concurso Público para Ingresso na Magistratura do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Edital 01/2018/CMAG.

O Impetrante pugnou pela concessão da ordem para que o Impetrado seja compelido a retificar a nota atribuída, permitindo que o Impetrante prossiga no certame e tenha seus títulos avaliados e seja incluído na respectiva ordem de classificação dos aprovados no certame.

A Constituição Federal em seu art. 5o, LXIX, preconiza, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Assim, para a concessão da ordem necessária a comprovação da existência de direito líquido e certo e a ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

No caso em tela, ação está restrita à verificação de possível erro material no lançamento da pontuação do Impetrante na prova oral – 4a etapa do Concurso da Magistratura do Estado de Mato Grosso.

Ressalto que há nos autos o espelho da Prova Oral e as notas individualizadas atribuídas pelos Examinadores (Id 146536152), não sendo possível concluir que houve qualquer equívoco no lançamento destas.

De acordo com a narrativa exposta na exordial, teria havido erro material no lançamento da sua pontuação alcançada na arguição realizada pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, para tanto ele junta o “Espelho” da arguição da Disciplina de Direito Civil, contendo o ponto a ser questionado, bem como o número 5 no canto direito da folha, sem a indicação de que esta seja de fato a nota obtida pelo candidato/impetrante (Id 146536152).

Com efeito, tal documento não é suficiente para comprovar a atribuição da nota 5 (cinco) ao Impetrante, uma vez que não é possível afirmar com precisão que aquele número no canto da folha seria a pontuação dada pelo Examinador, sendo, na verdade, apenas um número solto, não passando de uma anotação apócrifa, como bem pontuado pela Procuradoria Geral da Justiça.

A propósito, transcrevo parte do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

No caso em apreço, não vejo violação a direito líquido e certo do impetrante, ao menos, não comprovado de plano como exige a norma legal pertinente, eis que a única prova que consignou no
writ
fora espelho de correção da prova oral com anotação “pt 5”, porém isso não constitui prova pré-constituída para fins de correção via “
writ of mandamus”
, eis que é requisito do mandado de segurança a comprovação inequívoca de direito líquido e certo da parte impetrante.

No caso dos autos, não consta relatório de avaliação do candidato, não há documento comprobatório formal de atribuição de nota distinta daquela lançada pelo examinador, mas espelho de arguição da disciplina de Direito Civil com anotação apócrifa, da qual não e pode concluir com precisão de que seria a nota a ser atribuída a arguição do candidato, falece no caso a prova pré-constituída que ateste o erro apontado, ou mesmo que identifique a autoridade coatora.

Ora, no mandado de segurança, o objetivo é cessar com a suposta lesão a direito líquido e certo da impetrante, onde o direito lesionado é aquele comprovado de plano, resultante de fato certo, com a prova inequívoca de sua existência e, no caso em questão, não vislumbro, da análise dos documentos que acompanham a exordial, documentos que possam apontar que a autoridade encontra-se em desídia de informação com o requerimento do autor, falece sua prova pré-constituída.” (
sic
Id 155974669)

Dessa forma, analisando a questão da prova,
não se verifica a ilegalidade apontada pelo candidato
, que, repita-se,
deveria vir comprovada de plano, por se tratar de mandado de segurança
, pelo contrário, de modo que a conduta da Administração não pode ser tida como ilegal, abusiva, desarrazoada e/ou arbitrária, pois
ausente prova pré-constituída
do efetivo erro na atribuição da pontuação obtida na 4a Etapa do Certame – Prova Oral.” (
sic
Id 151678699)

Como se vê, o acórdão Embargado destacou a ausência de comprovação de plano da violação à direito líquido e certo.

Ademais, importante frisar que o Impetrante, na exordial, não pleiteou a exibição de documentos em posse do Impetrado, não havendo que se falar em omissão ou contradição quanto a essa matéria, uma vez que não ventilada oportunamente.

Ao contrário, o Requerente frisou na inicial que estava comprovado nos autos a violação à direito líquido e certo, ante o evidente erro material no lançamento das suas nota, tendo afirmado o seguinte:

“(...) o impetrante comprovou, documentalmente, o evidente erro material existente na nota atribuída pelo impetrado, isto é, com a apresentação das notas – ainda que por e-mail – bem como, os espelhos das questões utilizados pelos examinadores, restou constatado que o impetrante, na verdade, obteve 5 (cinco) pontos na arguição realizada pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha e não 4 (quatro) pontos como restou informado no email enviado a este candidato em 18 de dezembro de 2021.

(...)

A prova documental comprova que o impetrante obteve 5 (cinco) pontos nas arguições realizadas pelos Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha e Guiomar Teodoro Borges, sendo que, no caso do primeiro examinador, a nota realmente atribuída não foi corretamente somada às demais notas, o que resultou na reprovação do impetrante com a nota final 5,750, quando, na verdade, caso somada a nota 5 atribuída pelo impetrado, o impetrante alcançaria a média final 6 (seis) e obteria êxito na aprovação, habilitando-se a prosseguir no certame.”

Assim, evidente, a inexistência de pedido de exibição de documentos formulado pelo Autor, a justificar a inversão do ônus da prova.

Verifica-se que, o Embargante pretende
é instaurar uma nova discussão sobre a matéria já apreciada e decidi
da, o que não se admite nesta via recursal, pois a possibilidade de reforma do julgado reside em um âmbito externo à silogística deste recurso, não podendo ser estabelecida como premissa originária, e mesmo quando permitida, é subjacente e deve ser considerada apenas para corrigir algum vício que remonte em algum prejuízo cognitivo para a parte a respeito da deliberação do órgão julgador colegiado.

Oportuno salientar que, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é na via dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer de suas causas, que poderá modificar o que foi decidido.

Dessa forma, inexiste vício a ser sanado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024